Tribunal: STF
Processo: RE 453015
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTAS: 1. TRIBUTÁRIO. Execução Fiscal. Prosseguimento. Certidão de Dívida Ativa - CDA, supostamente ilíquida. Tema infraconstitucional. Repercussão geral. Ausência (AI nº 846.803, Rel. Min. Presidente, DJe de 9.9.2011). O Tribunal, por unanimidade, não reconheceu a existência de repercussão geral, em recurso que tem por objeto possibilidade de se prosseguir em execução fiscal lastreada em Certidão de Dívida Ativa, supostamente ilíquida, por cobrar, entre outras, taxa declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    2. RECURSO. Agravo Regimental. Repercussão geral. Ausência. Normas infraconstitucionais. Aplicação do art. 543-A, § 5º do CPC. Agravo improvido. Ausente a repercussão geral, todos os recursos que versem sobre matéria idêntica devem ser indeferidos.